Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-82.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020964-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANGELA MARIA PITA DO NASCIMENTO - CPF: 021.868.511-48 (VÍTIMA), GEAN CARLOS LEMES DE ALMEIDA - CPF: 030.447.431-25 (VÍTIMA), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 961.520.441-20 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do criminoso.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que lhe
decretou a prisão preventiva
nos autos do Inquérito Policial n.º 1001681-58.2021.8.11.0005 (PJe), em que
investigado
pelo cometimento, em tese, das condutas tipificadas no
art. 121, § 2º, inc. II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De início, o firmatário do remédio heroico esclareceu brevemente que no dia
17/07/2021
o paciente teria atentado contra a vida de sua ex-companheira
Ângela Maria Pita do Nascimento
e que, após a ocorrência dos fatos, teria comparecido à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos. Posteriormente, após a representação da autoridade policial, a autoridade tida como coatora decretou a
prisão preventiva
em desfavor do increpado na data de
03/11/2021
, com o escopo da preservação da ordem pública e por conveniência da instrução penal.

Quanto à flagrante ilegalidade ensejadora da presente impetração, sustenta o causídico que
o decreto segregatício carece de fundamentação idônea
, na medida em que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública e conveniência da ação penal, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata
do crime de homicídio.

Nesse sentido, aduz que
não estariam preenchidos,
in casu,
os requisitos legais do art. 312 do CPP
, especialmente no que tange ao
periculum libertatis,
uma vez que inexistem elementos válidos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do
writ
acarretará risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, mormente se considerado que
o paciente é primário, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito e que tem contribuído com as investigações
; circunstâncias que também revelam a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.

Diante de tais argumentos, o causídico pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas, nos termos dos arts. 282, §6º e 319, ambos do CPP.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 110052485 ao ID 110052501.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 110502988), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 111438492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 111837990).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o ora paciente
Severino Antônio da Silva Filho
teve sua prisão preventiva decretada diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos em dois crimes de
homicídio qualificado tentado,

em face sua ex-companheira e de
Gean Carlos Lemes de Almeida
.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
17/07/2021
, por volta das 16h20min, em uma residência localizada na Avenida Ministro Gilmar Mendes, esquina com a Rua 10, no município de Diamantino/MT,
SEVERINO ANTÔNIO DIAS FILHO
, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima, por motivo torpe e contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,

atentou contra a vida da vítima
Ângela Maria Pita do Nascimento
, na intenção de ceifar-lhe a vida; na mesma ocasião, agindo ainda com
animus necandi
e por motivo torpe, também atentou contra a vida da vítima
Gean Carlos Lemes de Almeida.
Ambos os delitos não foram consumados por circunstâncias alheias à vontade do increpado.

Conforme restou apurado, o denunciado
SEVERINO
e a ofendida
Ângela Maria
tiveram um relacionamento amoroso por cerca de sete meses, o qual findou-se há dois meses atrás. Contudo, conforme o relato, o paciente não teria aceitado o término e, por esta razão, passou a persegui a ex-companheira, tanto pessoalmente, quanto por telefone, além de proferir ameaças contra a vida da mesma.

Ocorre que no fatídico dia, a vítima estava em sua residência, juntamente com seu amigo
Gean Carlos Lemes de Almeida
e sua cunhada
Mariana
quando, em tese,
SEVERINO
teria entrado na residência, se apossado de uma faca e partido para cima da vítima
Maria Ângela
, passando a desferir-lhe facadas e lesionar seus braços e seu abdômen; no ato,
Gean Carlos
teria tentado socorrer a vítima, mas
SEVERINO
teria passado a golpeá-lo também.

Ato contínuo, a vítima
Maria Ângela
teria começado a correr para fora da residência, pedindo a ajuda dos populares, momento em que um veículo parou para socorrê-la e a levou para o atendimento médico. Em contrapartida, o increpado teria fugido do local.

À vista disso, em
20/08/2021
, a d. autoridade policial formulou representação pela decretação da prisão preventiva do ora paciente; o que restou acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau, como forma de
acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão processual do increpado configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de [duplo]
homicídio qualificado tentado
que lhe está sendo imputado é doloso e apenado com reclusão, cujo patamar máximo abstratamente previsto para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 110052499 – p. 85/86), dos laudos periciais (ID 110052501 – p. 37/56) e das declarações das vítimas e testemunhas, que bem revelam o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso.

E assim o é porque o
habeas corpus
não se constitui em instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia 30/11/2021
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal sequer teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução penal

(
ID 110052499, p. 71/75), notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo increpado, que, em tese,
entrou na casa da vítima
Maria Ângela,
sua ex-companheira

e golpeou-a diversas vezes, em diversos lugares de seu corpo, não obtendo êxito em ceifar a vida da ofendida apenas porque a mesma conseguiu fugir e foi socorrida por populares que passavam no local no momento do crime e a levaram ao Hospital
; o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar, ainda com mais razão, a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Ademais, verifica-se por meio do laudo pericial n.° 620.1.02.2021.020239-01 e do prontuário de atendimento médico (ID 110052501 – p. 05/10), que a ofendida apresentou
esquimoses nos antebraços, braços, mãos, glúteos e um extenso ferimento no abdômen, provocado com instrumento penetrante
; sendo necessária sua
submissão a uma cirurgia
para conter os ferimentos.

E como se não bastasse, verifica-se por meio das declarações das vítimas e testemunhas, bem como pelo laudo pericial n.° 620.1.02.2021.020240-01, que quando
Gean Carlos Lemes de Almeida
tentou prestar socorro, também teria sido golpeado pelo increpado, por meio de arma branca, nas mãos, cotovelos, punho e glúteos.

A respeito do fundamento utilizado pelo magistrado primevo, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.

3. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para assegurar a regularidade da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021